Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA PELA DEVEDORA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de provisório de sentença, iniciou fase de expropriação ao entendimento de que o oferecimento de seguro garantia pela devedora não configura pagamento voluntário da obrigação, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios.
2. O art. 835, § 2o, do CPC equipara o seguro garantia judicial a dinheiro, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30%, não se mostrando pertinente a recusa do seguro para se proceder bloqueio judicial de numerário em conta corrente, uma vez que garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
3. A falta do montante relativo a multa do art. 523, § 1o do CPC, não impede o acatamento da garantia ofertada, mas, em razão da majoração do débito exequendo em virtude do acréscimo da multa, mostra-se necessária a complementação da garantia.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo.